Tribunal: TJPA
Processo: 0801694-34.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801694-34.2021.8.14.0045

APELANTE: MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIM ANIMAL PREMIX LTDA

APELADO: ARAGUAIA NIQUEL MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIDADE PÚBLICA DECLARADA. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS EFETIVOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES OU PROJETO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de constituição de servidão administrativa para implantação de linha de transmissão de energia elétrica vinculada ao Projeto Araguaia, fixando indenização no valor de
R$ 13.924,39
, com base na avaliação da terra nua do imóvel rural afetado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse público apta a invalidar a instituição da servidão administrativa; (ii) estabelecer se o valor da indenização deve corresponder ao valor integral do imóvel ou considerar supostos prejuízos decorrentes de projeto futuro não implementado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a preclusão da alegação de ausência de interesse público, uma vez que não foi suscitada na contestação, tendo sido delimitado como único ponto controvertido o quantum indenizatório.

4.

Além disso, as Resoluções Autorizativas da Agência Nacional de Energia Elétrica-
ANEEL
nº
9.147/2020
e nº
9.239/2020
, que declararam a utilidade pública e autorizaram a servidão detêm presunção de legitimidade e veracidade, não cabendo ao Poder Judiciário analisar conveniência e oportunidade.

3.

A indenização em servidão administrativa deve reparar apenas prejuízos efetivos, diretos e comprovados, não abrangendo expectativas ou projetos futuros não executados.

4.

Conclui-se que a ausência de documentação essencial (licenças, Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, certidões e autorizações) impede o reconhecimento de projeto concreto e viável de implantação de fábrica no imóvel.

5.

De acordo com o laudo da perita judicial, a atividade econômica efetivamente exercida (pecuária) permanece compatível com a servidão, inexistindo esvaziamento total da propriedade.

6.

Considera-se idôneo o laudo pericial judicial, elaborado com base em critérios técnicos e na realidade fática do imóvel, o qual apurou corretamente o valor indenizatório com base na terra nua.

7.

Afasta-se o valor integral do imóvel pretendido pela apelante, por inexistir desapropriação total ou inutilização completa da propriedade.

8.

Aplica-se a regra do ônus da prova, impondo à apelante a demonstração de fato modificativo, ônus do qual não se desincumbiu, mantendo-se a sentença que fixou a indenização no valor de
R$ 13.924,39
,

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art.
5º, XXIV
; Decreto-Lei
nº 3.365/1941
, art. 27; CPC, art. 373, II; Decreto nº 35.851/1954.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação nº 0006016-66.2009.8.24.0080, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 31.10.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0000939-31.2013.8.11.0102, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 08.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, após o pedido de vistas da Exma. Desa. Alda Gessyane Monteiro Souza Tuma, que acompanhou a relatoria,

à unanimidade, em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 de maio de 2026. Julgamento presidid
o
pela Exma. Desa. Célia de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0801694-34.2021.8.14.0045
) interposta por
MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA
. em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa por Utilidade Pública ajuizada por
ARAGUAIA NÍQUEL MINERAÇÃO LTDA.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

POSTO ISSO e por tudo mais que dos autos consta, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, e, em corolário:

a) Determino a constituição de servidão administrativa, por motivo de utilidade pública, para construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica em área de 0,5392 hectares do imóvel rural denominado ESTANCIA PARAISO, sediado no município de Xinguara/PA, objeto da matrícula 15.932, assentada no Registro de Imóveis de Xinguara/PA, na medida em que alcançado pelo traçado/passagem da linha de transmissão Araguaia Níquel Metais – Xinguara 2, em conformidade com as Resoluções Autorizativas ANEEL 9.147/2020 e 9.239/2020,
tornando definitiva a decisão antecipatória de imissão na posse;

b) FIXAR, em favor da requerida,
o importe indenizatório de R$13.924,39 (treze mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos)
, montante que deverá ser pago com o abatimento do valor atualizado de R$ 6.918,71 (seis mil, novecentos e dezoito reais e setenta e um centavos), ofertado pela autora e já depositado em juízo.

b.1)
No que tange à
correção monetária
, uma vez que tem somente o objetivo de preservar o valor da moeda, deverá incidir a partir da data do laudo pericial (22/05/2023) até o efetivo pagamento/depósito, tendo como base de cálculo a diferença do valor ofertado e já depositado e o ora fixado, devendo ser utilizado o índice do IPCA-E.

b.2)
O montante depositado previamente deverá sofrer correção pelo mesmo índice, desde a data do depósito até o dia da elaboração do laudo pericial (22/05/2023) e o resultado deste deve ser descontado do montante indenizatório ora fixado, o qual, então, será objeto da correção definida no item b.1.

b.3)
Os juros de mora
são devidos no percentual de 6% ao ano sobre o total da indenização, tendo como termo inicial o trânsito em julgado da presente sentença.

Por inexistir prova sobre perda de renda, deve ser
afastada a incidência de juros compensatórios
.

c) Ante a sucumbência recíproca, na forma do art. 30 do Decreto – Lei n. 3365/41, condeno autor e ré, na proporção de 50% para cada polo da demanda, ao pagamento das custas e despesas processuais;

d) Condeno, outrossim, autora e requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 5% sobre o valor corrigido da indenização, de acordo com o art. 27, §1º e §3º, II, do Decreto 3.365/41, com correção monetária pelo IPCA-E, a contar da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. (...)

Após a oposição dos embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos para correção de erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, a sentença passou a dispor da seguinte forma:

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos e a eles dou
PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de corrigir erro material quanto à base de cálculo da verba honorária advocatícia, passando a ter, o item “d”, o seguinte texto: “d) Por se tratar, o valor indenizatório ora fixado, de montante superior ao oferecido, condeno autora e requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 5% sobre o valor corrigido da diferença, de acordo com o art. 27, §1º e §3º, II, do Decreto 3.365/41, com correção monetária pelo IPCA-E, a contar da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.”

Em razões recursais, a apelante
alega que com a instituição da servidão administrativa ficará impossibilitada de utilizar a sua propriedade para fins de expansão de suas atividades empresariais, sendo aviltante o valor ofertado como indenização, alegando ainda, que não restou configurado o interesse público capaz de constituir a servidão administrativa pretendida.

Afirma que a constituição da servidão administrativa, atrelada à imissão na posse já deferida, torna irreversível a possibilidade de exploração do imóvel da forma pretendida. Esclarece que adquiriu o imóvel em
04/04/2018
com o único objetivo de construir uma fábrica de ração para expandir sua atividade empresarial, tendo desembolsado à época o valor de
R$ 739.633,74
pela área total de
51.140,39 m2
, conforme matrícula nº
15.932
e escritura pública acostada aos autos. Informa que esse valor, atualizado pelo
IGP-M
até abril de
2023
(data da perícia), alcançava R$
1.276.785,79
, e que, atualizado até outubro de
2024
, aproxima-se de
R$ 1.297.799,45
.

Assevera que a instalação da linha de transmissão, ao atravessar o terreno bem no seu centro — conforme consignado no próprio laudo pericial —, ocupa 10,57% da área total e divide-a em duas partes, inviabilizando consideravelmente o valor e o aproveitamento do imóvel para o projeto de construção da pretendida fábrica, investimento inicial já superior a
R$ 1 milhão
apenas na aquisição do terreno. Ressalta que o impacto substancial vai muito além do valor de
R$ 13.924,39
fixado na sentença, que sequer se aproxima das perdas decorrentes da total inviabilização do empreendimento.

Sustenta que a própria sentença reconheceu expressamente que a instalação da servidão inviabilizará a construção de qualquer benfeitoria na faixa de servidão, e que a perita judicial, ao depor na audiência de
05/12/2023
, confirmou que, em razão do traçado da linha pelo interior do imóvel, torna-se impossível a construção da fábrica conforme originalmente planejado. Aponta que a perita, ao responder aos quesitos nº
08
e
09
da apelante, esclareceu que a servidão proíbe a promoção de edificações de benfeitorias para moradia, produção ou recreação na faixa de servidão, sendo necessário inclusive demolir as eventualmente existentes, e que não é permitida a circulação contínua de pessoas num raio de
4,00

m de distância do fio mais baixo, circunstâncias que tornam inviável a instalação da fábrica pretendida.

Aduz que o laudo pericial de ID nº
93349834
apresentou dois valores de indenização:
R$ 13.924,39
, considerando apenas a terra nua — critério adotado pelo juízo a quo —, e
R$ 375.040,35
, considerando a efetivação do empreendimento pretendido pela apelante. Argumenta que o juízo de origem se equivocou ao fixar a indenização considerando apenas a terra nua, desconsiderando por completo o objetivo comprovado da apelante e a atividade a que se destina o imóvel. Afirma que a intenção de construir a fábrica está cabalmente demonstrada pelo projeto arquitetônico juntado aos autos (ID nº 93349810), que demonstra que o imóvel seria utilizado quase que em sua integralidade para o empreendimento pretendido, e que, à época da distribuição da ação (07/05/2021), a apelante já estava em pleno processo de planejamento para efetivação da construção.

Aponta, ainda, o laudo de assistente técnico da apelante, no qual se concluiu que, consideradas todas as circunstâncias — especialmente a impossibilidade de desenvolvimento do empreendimento pretendido —, a contrapartida indenizatória devida deve compreender o valor total de mercado do imóvel, estimado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Ao final, a apelante requer seja dado total provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença, fixando-se a indenização devida no valor total de mercado do imóvel de R$ 800.000,00, conforme laudo de assistente técnico, ou, quando menos, no valor de R$ 375.040,35 indicado pela perita judicial em razão da frustração da implementação da fábrica de ração animal.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, argumentando que o valor fixado é justo e compatível com as provas dos autos.

O Ministério Público, em parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da apelação e passo a examinar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar as teses da apelante quanto à alegada ausência de comprovação do interesse público da servidão, bem como, quanto ao valor da indenização fixado na sentença.

DA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA E DA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

Consta dos autos que a Agência Nacional de Energia Elétrica-
ANEEL
, por meio da Resolução Autorizativa nº
9.147/2020(id 25263457 - Pág. 2)
, autorizou a apelada a implantar e operar instalações de transmissão de energia elétrica para viabilização do Projeto Araguaia, e que a Resolução Autorizativa nº
9.239/2020
, também da
ANEEL
, declarou expressamente a utilidade pública das áreas necessárias à passagem da Linha de Transmissão Araguaia Níquel Metais – Xinguara 2, franqueando à apelada a prática de todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica na área de servidão.

Tais atos administrativos detêm da presunção de legitimidade e veracidade própria dos atos do Poder Público, não competindo ao Poder Judiciário apreciar a oportunidade e a conveniência das escolhas administrativas.

Como bem consignou a sentença recorrida, "não compete ao poder judiciário decidir sobre a oportunidade e conveniência do ato administrativo, não sendo esta, portanto, uma matéria a ser debatida ou mencionada no provimento jurisdicional."

Além disso, da leitura da contestação protocolada pela apelante, verifica-se que a impugnação meritória se circunscreveu inteiramente à questão do valor indenizatório, sustentando-se que a servidão inutilizaria o imóvel para o fim que motivou sua aquisição e que a justa indenização deveria compreender o valor total do bem. Em nenhum momento foi suscitada, na resposta, qualquer alegação de ausência de interesse público ou de não configuração dos pressupostos da servidão administrativa.

Essa delimitação foi expressamente chancelada pelo juízo a quo na decisão de organização e saneamento do processo (
ID nº 25263575 - Pág. 2
), que fixou o quantum indenizatório como o único ponto controvertido da lide, tendo as próprias partes, a partir de então, orientado toda a atividade probatória — inclusive a perícia judicial — em torno do valor da indenização devida.

A tese de ausência de interesse público surge, portanto, apenas em sede de apelação, sem qualquer demonstração de que a parte tenha deixado de suscitá-la por motivo de força maior.

Assim, estando a matéria preclusa, bem como, demonstrado o interesse público, o recurso não deve ser provido nesse aspecto.

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

A apelante pretende seja a indenização fixada no montante de
R$ 800.000,00
— equivalente ao valor total de mercado do imóvel, segundo laudo de seu assistente técnico — ou, subsidiariamente, em
R$ 375.040,35
, valor indicado pela perita judicial para a hipótese de frustração do projeto fabril. Sustenta que a sentença errou ao considerar apenas o valor da terra nua (
R$ 13.924,39
), desconsiderando o objetivo comprovado da aquisição do imóvel.

A justa indenização, garantia constitucional prevista no art.
5º
,
XXIV
, da Constituição Federal e densificada pelo art.
27
do Decreto-Lei nº
3.365/1941
, tem por finalidade recompor, de forma integral e exata, o patrimônio efetivamente subtraído do expropriado em razão da intervenção estatal. Não se presta, todavia, a ressarcir expectativas, projetos não executados ou prejuízos hipotéticos que habitam tão somente a esfera da intenção do proprietário.

O Decreto-Lei nº
3.365/1941
, em seu art.
27
, é expresso ao determinar que o juiz atenda, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais, ao preço de aquisição, à situação e estado de conservação do imóvel, ao valor venal dos da mesma espécie nos últimos cinco anos e à valorização ou depreciação da área remanescente. Em nenhum momento autoriza o arbitramento de indenização com base em projetos futuros não implementados. Na mesma linha, o Decreto nº
35.851/1954
, invocado pela própria apelante, assegura aos proprietários indenização correspondente à "justa reparação dos prejuízos a eles causados pelo uso público" — prejuízos estes que necessariamente devem ser efetivos e comprovados, e não meramente conjecturados.

Nesse sentido confira-se os seguintes julgados:

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - LINHA DE TRANSMISSÃO -INDENIZAÇÃO - INDÚSTRIA INSTALADA NO IMÓVEL SERVIENTE - ALEGADA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROJETO DE AMPLIAÇÃO - PROVA DA IDEALIZAÇÃO SURGIDA SOMENTE DEPOIS DO AJUIZAMENTO - AUSÊNCIA DE DANO DIRETO E IMEDIATO - PREJUÍZO APENAS HIPOTÉTICO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Indenização decorrente de desapropriação ou mesmo de instituição de servidão administrativa deve ser ampla. Reparam-se os danos decorrentes imediatamente da perda ou prejuízo à propriedade, mas, desde que haja prova segura disso, compensam-se identicamente os "lucros cessantes" - aquilo que se pode prognosticar como um prejuízo "direto e imediato" . 2.
A parte alegou que a área serviente seria objeto de futura ampliação da indústria pertencente ao seu grupo familiar, mas tudo o que concretamente trouxe surgiu apenas depois do ajuizamento. É dizer, não há prova alguma de que isso era realmente anterior, que efetivamente ali, justamente naquele local, se tinha em mente a nobre e genuína ideia de construir. Tudo o que consta é no sentido unívoco de que essa concepção surgiu repentinamente, em seguida à propositura . Fosse admitida indenização em tal contexto, todo aquele que se visse impelido de ter de servir passagem poderia afirmar (meramente afirmar) que possuía ideias de construção que seria indenizado - e sempre e sempre as indenizações seriam acrescidas ao alvedrio do particular, ao qual bastaria apresentar projeto de edificação em seus imóveis -, o que não pode ser aceito. 3. O plano propalado pela ré, além do mais, não continha nem sequer aprovação do Poder Público (como alguma sorte de licença) que pudesse alçá-lo ao status de algo realmente sério; tudo estava no plano hipotético, uma expectativa que dependeria de outras condicionantes para que fosse implantado efetivamente - e nesse dilema não se pode exigir da autora indenização por dano que não cometeu. Dito de outro modo, ao tempo da postulação o alegado dano era, por assim dizer, incerto, sendo impossível no contexto afirmar, pois prova inexiste, que a ré suportou prejuízos diretos pelo ato da empresa; não se cuida de dano imediato na medida em que o particular nem sequer tinha conhecimento se ali era possível realmente construir (tudo estava no plano hipotético)
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC, Apelação n. 0006016-66 .2009.8.24.0080, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 31-10-2023).

(TJ-SC - Apelação: 0006016-66.2009 .8.24.0080, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 31/10/2023, Quinta Câmara de Direito Público)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A indenização por lucros cessantes em face do comprometimento que a servidão administrativa é devida apenas se comprovado prejuízo decorrente da implantação da rede de transmissão de energia elétrica, oriunda de servidão administrativa, o que não ficou demonstrado, porque o pedido se assenta em lucros hipotéticos que o autor teria caso tivesse sido implementado o projeto de irrigação na área
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000939-31.2013 .8.11.0102, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)

No caso, a perícia judicial foi realizada por Engenheira, profissional habilitada, nomeada pelo juízo, que vistoriou o imóvel em
21
de novembro de
2022
e produziu laudo de avaliação do imóvel rural Estância Paraíso com conclusões alternativas.

A perita verificou, in loco, que toda a área consolidada do imóvel era composta por pastagens plantadas, sem benfeitorias reprodutivas na faixa de servidão, sem casa sede, curral ou casa para funcionários, e sem animais semoventes no interior do imóvel na ocasião da vistoria. Concluiu que o transecto gerado a partir da área de servidão não inviabiliza a produção vegetal ou o manejo animal para atividade pecuária — atividade a que efetivamente se destinava o uso econômico do imóvel na data da perícia — e que esta se mostra compatível com as restrições de uso inerentes à servidão.

Diante dessa realidade fática, a perita apresentou dois cenários avaliativos: (i)
R$ 13.924,39
, considerando apenas a terra nua tal como encontrada na data da vistoria, critério que reflete a situação real e concreta do imóvel; e (ii)
R$ 375.040,35
, para a hipótese de
comprovação documental
da frustração da implantação de fábrica de ração animal. Este segundo cenário, portanto, estava expressamente condicionado, pela própria experta, à efetiva comprovação do projeto fabril, conforme transcrição a seguir (
ID 25263673 - Pág. 34
):

(...)Apesar de a faixa de servidão não atingir, no presente, construções e/ou instalações do imóvel, o requerido reclama a frustração do direito futuro de construir uma Fábrica de Ração Animal, razão pela qual o imóvel foi adquirido, cujo projeto arquitetônico de fachada e a planta baixa encontram-se no ANEXO H. Para os respectivos projetos não foram apresentadas anotações de responsabilidade técnica (ART). Vale ressaltar que, não foram apresentados documentos como Certidão de Uso e Ocupação do Solo (emitida pelo poder público municipal, em consonância com o zoneamento municipal); instrumentos de controle ambiental, como a licença prévia (LP) e Licença de Instalação (LI), necessários ao procedimento legal de implantação de uma agroindústria. Nas condições, de consolidação da implantação de uma Fábrica de Ração Animal, ocorreria a mudança de destinação econômica do imóvel, a atividade desenvolvida passaria a ser considerada incompatível com a passagem da linha de transmissão, pela limitação de construção de edificação e instalação de local de permanência e fluxo de pessoas. Caso comprovada a alteração de destinação, o valor indenizatório sugerido pela servidão administrativa deixa de ser o valor expresso pelo coeficiente de servidão e passa a ser o valor equivalente a 100% do valor presente e líquido levantado, ou seja R$ 73.336,01/ha, que é o valor do hectare da terra considerando as benfeitorias e melhoramentos existentes. (...)

12
. CONCLUSÃO O valor atual da indenização pela passagem da linha de servidão na Estância Paraíso é de R$ 13.924,39 (Treze mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), encontrado através da aplicação do coeficiente de servidão, com base no valor da terra nua, e considerado por esta perita o mais próximo do justo a ser pago para a atual configuração do imóvel. Caso haja comprovação documental da frustração da implementação da Fábrica de Ração Animal, o valor da indenização mais próximo do justo a ser pago passa a ser R$ 375.040,35 (Trezentos e setenta e cinco mil quarenta reais e trinta e cinco centavos).

A apelante, contudo, não se desincumbiu desse ônus probatório.

O único elemento apresentado para demonstrar a pretensa inviabilização do empreendimento foi um projeto arquitetônico (
ID. 25263684 - Pág. 1
). A perita judicial consignou que não foram apresentadas anotações de responsabilidade técnica (
ART
), documentos como Certidão de Uso e Ocupação do Solo (emitida pelo poder público municipal, em consonância com o zoneamento municipal); instrumentos de controle ambiental, como a licença prévia (LP) e Licença de Instalação (LI), necessários ao procedimento legal de implantação de uma agroindústria.

Tais documentos não são mera formalidade burocrática. Representam exigências legais substantivas e prévias à execução de qualquer projeto agroindustrial, sem as quais sequer é possível aferir a viabilidade concreta do empreendimento. A ausência completa desses elementos impede, objetivamente, que se conclua que o projeto estava em vias de execução na data da constituição da servidão.

Um projeto arquitetônico, por mais elaborado que seja, nada mais representa do que a exteriorização de uma intenção, de um desejo de construir. Ele não configura, por si só, ato de execução de empreendimento, não evidencia investimento efetivo na implantação, não demonstra que os requisitos legais para funcionamento estavam sendo satisfeitos e não comprova a proximidade da realização do projeto. Na hipótese dos autos, o imóvel foi adquirido em abril de 2018 e a servidão foi constituída em 2021 — decorridos três anos sem que nenhuma licença, autorização tivesse sido obtida, circunstância que reforça a conclusão de que o projeto não havia saído do plano das ideias.

Não se ignora que a apelante adquiriu o imóvel com determinado propósito empresarial, nem que a instalação da linha de transmissão no centro do terreno impõe limitações relevantes ao seu uso futuro. Contudo, o direito à indenização pelos prejuízos decorrentes da servidão administrativa não pode ser equiparado ao direito à reparação de lucros cessantes oriundos de projetos que jamais foram postos em execução. A indenização pela servidão cobre as perdas reais e mensuráveis impostas ao patrimônio efetivamente constituído do proprietário — não as frustrações de expectativas que, por maiores que sejam, não se materializaram em atos concretos de execução.

A própria perita judicial, em audiência de instrução e julgamento realizada em
05/12/2023
, ao ser questionada sobre a inviabilização da construção da fábrica, respondeu que isso decorreria do traçado da linha no interior do imóvel e dos projetos apresentados — mas não afirmou, em nenhum momento, que o projeto havia ingressado em fase de execução ou que os requisitos legais para sua implantação estavam sendo observados. Ao contrário, sua análise técnica foi clara: na data da vistoria, a atividade economicamente exercida no imóvel era a pecuária, compatível com as restrições da servidão, e o valor de
R$ 13.924,39
representava a indenização justa para a realidade então constatada.

Quanto ao laudo do assistente técnico da apelante, que atribuiu ao imóvel valor indenizatório de
R$ 800.000,00
equivalente ao preço total de mercado do bem, cumpre observar que tal posicionamento parte da premissa de que a servidão torna o imóvel totalmente inutilizável para qualquer fim. Essa premissa não encontra respaldo no laudo pericial judicial, que demonstrou ser a atividade pecuária compatível com as restrições da servidão, e tampouco se sustenta na prova dos autos. A servidão de passagem para linha de transmissão afeta, física e juridicamente, a faixa de
0,5392
hectares — correspondente a
10,57%
da área total —, impondo restrições de edificação nessa faixa, mas não inutilizando a totalidade do imóvel para todos os fins econômicos. A indenização pelo valor integral do bem somente se justifica nos casos de desapropriação total ou de esvaziamento completo das possibilidades de utilização econômica da propriedade, circunstância que não se verifica nos autos.

O laudo pericial foi elaborado com rigor metodológico, considerando as particularidades do imóvel, o percentual de depreciação da área afetada, o valor da terra nua na região e os critérios técnicos estabelecidos nas normas da ABNT aplicáveis à avaliação de imóveis rurais. A perita explicitou os critérios utilizados no laudo, nos esclarecimentos complementares e em seu depoimento em audiência.

Como bem destacado pela sentença recorrida e pelo parecer ministerial, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência concreta e viável da construção da fábrica. Senão vejamos o que disse a Procuradoria de Justiça em sua manifestação:

Já no que concerne à segunda pretensão, vale dizer, de que fosse considerado o valor do prejuízo que a Apelante terá com a impossibilidade de desenvolver a construção da fábrica de ração de animais que estava supostamente projetada para área que será objeto da servidão, é inconteste, na forma do que entenderam tanto o Juízo a quo quanto a Promotoria de Justiça que atuou no caso e a própria perita responsável pela avaliação do importe indenizatório, que a Recorrente não logrou êxito em comprovar as suas alegações.

Estando o laudo pericial bem fundamentado, com a correta identificação do bem, suas singularidades e a depreciação econômica acarretada pela servidão, o valor de
R$ 13.924,39
atende suficientemente aos requisitos da indenização justa e proporcional ao efetivo prejuízo suportado.

Aplica-se, aqui, a regra do art.
373
,
II
, do
CPC
, segundo a qual incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato modificativo do direito do autor. No caso, cabia à apelante comprovar, de forma robusta e documentada, a existência de projeto concreto e viável de construção da fábrica.

Como bem ponderou o juízo a quo:

Os recortes do laudo pericial aqui trazidos são relevantes para deixar claro que a expansão da atividade econômica, consubstanciada na instalação da fábrica de ração animal, principal argumento da ré para justificar sua pretensão de obter indenização equivalente ao valor total do imóvel, não encontrou guarida ou escoro em nenhuma prova trazida aos autos ou no trabalho técnico produzido, confirmando a impressão de que o

projeto, se era mesmo preexistente, nunca ingressou na fase de execução, não sendo indenizável a só pretensão, meta, vontade ou qualquer outro sentimento cultivado apenas no campo da ideia. Ademais, sem apresentar os documentos elencados pela perita, que consistiriam em um conjunto básico de exigências prévias para instalação de qualquer projeto agroindustrial, não é possível saber sequer sobre a viabilidade concreta do plano, ou seja, se passaria pelos muitos crivos técnicos que integram um processo de autorização/liberação, de modo que considerá-lo como determinante para definição do quantum indenizatório seria premiar a incerteza, a impertinência e a temeridade, com grande chance de causar infundado enriquecimento da requerida.

Portanto, não merece reforma a sentença recorrida, que se encontra devidamente fundamentada em prova técnica idônea e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

Belém, 06/05/2026